Tribunal: TJMT
Processo: 1020625-26.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020625-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 042.260.601-48 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (IMPETRADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MONICA DOURADO RODRIGUES - CPF: 021.693.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020625-26.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TRECHO DA SENTENÇA QUE DENEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO DE PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conturbado histórico criminal do paciente, que cumpre pena por crime de homicídio, demonstra a renitência delitiva que justifica a prisão cautelar.

“
É válida a decisão do Juiz de primeiro grau que constata não ter havido alteração na situação fática e se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação per relationem amplamente admitida pela jurisprudência”
(STJ, HC 647.825/MG).

“Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação”
(STJ, HC 661.055/PE).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020625-26.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleiton Francisco de Oliveira Pimentel,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
0008194-55.2018.8.11.0008
.

Em suas razões assevera que: 1) o paciente foi condenado à pena
de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 2) “
o d. Magistrado, por sua vez, manteve o paciente preso por preciosismo judicial, sendo que não houve a fundamentação quanto à necessidade de manutenção da prisão
” (sic); 3) “
ora, se houve a prolação de sentença haveria de revolver a matéria fática e também trazer a indicação dos requisitos subjetivos e objetivos pelos quais manteve a prisão do Paciente, pelo que a r. Sentença neste item carece de fundamentação idônea para o fim que objetivou, violando o inciso IX, do art. 93 da CF
” (sic); 4) a prisão é desnecessária, notadamente porque o paciente “
não resistiu a prisão, tem ocupação lícita, residência fixa e não consta nos autos ser perigoso
” (sic) (Id. 109388497 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 109831973 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 110863499 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 113514498 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020625-26.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 3-11-2018, o paciente e Mônica Dourado Rodrigues foram presos, em flagrante delito, enquanto trafegavam com o veículo Ford Ka, cor prata, placas PYM 1023, pela MT 247, no município de Lambari D’Oeste.

Na oportunidade, o GEFRON encontrou “
escondido no câmbio do veículo, 58 (cinquenta e oito) porções de Cocaína, totalizando 58,024 gramas, bem como, 98 (noventa e oito) porções de Cannabis Sativa – Maconha, totalizando 94,961 gramas
” (Id. 109388498 - pág. 40).

No caso
sub examine
, a prisão preventiva se mostrou necessária para acautelar a ordem pública, especialmente porque o paciente
reitera
no cometimento de crimes.

O decreto de prisão consignou que, além de ele apresentar “
diversos registros criminais no Estado de Mato Grosso – códigos 110630 3 150005 de Alta Floresta/MT, códigos 114637, 118515, 1260077, 127382, 163875 e 240214 de Mirassol D’Oeste/MT, possui inclusive condenações criminais nas referidas comarcas
” (sic) (Id.
109388498 - pág. 31).

Esclareço que pesquisa ao SIAP demonstra que o paciente responde/respondeu por crimes variados, como violência doméstica, receptação e furto qualificado.

Ademais, contra ele há o
executivo de pena
n. 2000074-43.2019.811.0011, em decorrência de condenação pelo crime de homicídio (Informação obtida no SEEU).

O conturbado histórico criminal do agente é fundamento que legitima o cárcere cautelar:

[...] In casu, além de ter sido ter sido encontrado com o paciente quantidade expressiva de drogas, 17 porções de cocaína (13,41g) e 25 porções de maconha (55,41g), o modus operandi constatado evidenciava a fundada suspeita, apta à atuação estatal. Nem se olvide que o paciente cometia o delito quando em regime aberto, oriundo de execução penal por outra condenação de mesma natureza do crime em tela
[...] (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida (200 gramas de maconha e 34 gramas de cocaína), além do fato de o paciente possuir condenação definitiva por roubo. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, HC 682.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

A legalidade do cárcere, aliás, foi assentada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1004133-27.2019.8.11.0000, ocorrido em 23-4-2019, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA- DECISÃO NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO PRISIONAL – EVENTUAL NULIDADE SUPERADA – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT - REJEIÇÃO – MÉRITO – PACIENTE SEGREGADO HÁ 5 (CINCO) MESES – FEITO IMPULSIONADO REGULARMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO – JULGADO DO TJMT - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS - PODEM SE ESTENDER DIANTE DAS PECULIARIDADES CONCRETAS DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE - PREMISSA DO STJ -
CONSTRIÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VARIEDADE DE ENTORPECENTES [MACONHA E COCAÍNA] –
REITERAÇÃO DELITIVA
– DIRETRIZ DO STJ – ENUNCIADOS CRIMINAIS 6 E 25 DO TJMT - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

“A conversão do flagrante em prisão preventiva tornam superadas eventuais nulidades anteriores, pois passa a vigorar novo título prisional” (TJMT, HC nº 1006226-31.2017.8.11.000).

Se o feito tem sido impulsionado regularmente, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário (TJMT, HC nº 178894/2016).

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A diversidade das drogas apreendidas [cocaína e maconha] e a reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a constrição cautelar
(STJ, RHC nº 70892/MG; RHC nº 98.707/MG).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado Criminal 6)

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Criminal 25)

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (STJ, HC nº 367.118/RS)
(sem destaque no original).

Na sentença, a prisão cautelar foi preservada, mediante os seguintes argumentos:

Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu Cleiton Francisco de Oliveira Pimentel, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com o tráfico de drogas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1º, todos do Código de Processo Penal,
não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar
, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do mencionado réu, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte. [...]
(Id.

109388498 - pág. 45) (sem destaque no original).

Ao reverso do que alega o impetrante, não caracteriza falta de fundamentação quando o juiz consigna que permanecem hígidos os motivos que justificaram a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Quanto a alegação de nulidade em razão da fundamentação per relationem, como é cediço, a remissão feita pelo Tribunal a quo, ou a chamada fundamentação per relationem - em que se refere, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão, constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que ele se reportou como razões de decidir. [...]
(STJ, AgRg no HC 602.956/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

[...] Ademais, não prospera a alegação de ausência de fundamentação da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, porquanto o seu prolator se reportou à manutenção dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente. Nesse sentido, aliás, foi editado o Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade. [...]
(TJ/MT, N.U 1010323-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

De mais a mais, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” [...]
(STJ, AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

For fim, condições pessoais favoráveis – como endereço certo e trabalho – são insuficientes para desconstituir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. [...]
(STJ, HC 675.880/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

[...] Eventuais "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, HC 631.397/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022